Tribunal: TJDFT
Processo: 0001206-20.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001206-20.2018.8.07.0011 RECORRENTE: DIRCEU LUIS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTADA NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Provadas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não admitindo sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente, conforme jurisprudência do STJ. 3. É justificável a imposição do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso (semiaberto) ao réu portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 33 do CP. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas para embasar a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028